Tribunal: STF
Processo: RE 73049
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
VENDA  DE TERRAS A ESTRANGEIRO, NA FAIXA DE FRONTEIRA, SEM
AUTORIZAÇÃO DA COMISSAO ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRA. EXATA
APLICAÇÃO DAS REGRAS ADEQUADAS AOS CASOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
BASEADOS APENAS NA ALINEA 'A' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CONHECIDOS, PRELIMINARMENTE.